Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO CONJUNTO DOS COMPANHEIROS. PEDIDO RESTRITO À DECLARAÇÃO DO PERÍODO DE CONVÍVIO. QUESTÕES ESSENCIAIS. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. Consoante lição doutrinária, o interesse processual se configura quando a intervenção do Judiciário se mostrar imprescindível ao fim almejado pelas partes. Em se tratando de ação declaratória, formulada consensualmente pelas partes, voltada exclusivamente à declaração do período de convívio em união estável, observa-se que o resultado pretendido pode ser obtido por meio de escritura pública, não sendo justificável o gasto de tempo, energia e recursos pelo Poder Judiciário na resolução de demanda que pode ser obtida administrativamente.